Tribunal: TJDFT
Processo: 0748724-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PARA O PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos casos em que os honorários são fixados em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido é que o devedor estará em mora quanto à essa obrigação (art. 528, caput, do CPC/2015). Precedentes.
2. Negou-se provimento ao recurso.